Tribunal: TJDFT
Processo: 0736733-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. QUESTIONAMENTO DE VALORES E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE COBRANÇAS EM VALORES EXCESSIVAMENTE DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO REVERSO. ATENDIMENTO. DEFERIMENTO DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA ANTECIPAÇÃO CONFERIDA À ORIGEM.
1. Em questionamento sobre o deferimento de pedido de antecipação de tutela voltada à suspensão de exigibilidade de cobranças referentes ao serviço de fornecimento de energia elétrica, a controvérsia a ser dirimida restringe-se à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Demonstrada a relevante discrepância entre as cobranças impugnadas e a média de consumo anterior, bem como a ausência de perigo reverso na suspensão de exigibilidade dos valores questionados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela antecipatória.
3. Negou-se provimento ao recurso.